Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-22.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-22.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANGELICA DE SOUZA PAIVA - CPF: 038.611.861-28 (APELADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), DANILO MELO ALCE - CPF: 050.492.621-78 (APELADO), DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS - CPF: 719.520.801-00 (APELADO), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.270.361-26 (APELADO), RENATA FABIANA DE MATOS ALCE - CPF: 021.480.461-52 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 058.495.301-18 (VÍTIMA), LOHAYNNE VEIGA DE ALMEIDA SABALA - CPF: 049.879.351-63 (VÍTIMA), LORELLA MARQUES DA COSTA - CPF: 924.614.841-04 (VÍTIMA), ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER - CPF: 061.446.851-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-22.2023.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANGELICA DE SOUZA PAIVA, DANILO MELO ALCE, DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, RENATA FABIANA DE MATOS ALCE

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E SIMPLES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO EM PARTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou dois acusados por furto qualificado e simples, em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) existem provas para condenar todos os réus nas penas do art. 288, parágrafo único, do Código Penal e do art. 244-B do ECA, e Angélica, Danilo e Renata também pelos furtos qualificados e simples; (ii) há ilegalidade na aplicação simultânea da causa de aumento do repouso noturno e da forma qualificada do furto.

III. Razões de decidir

A absolvição dos recorridos foi mantida pela ausência de provas suficientes quanto ao seu envolvimento nos crimes, inexistindo elementos concretos que permitissem superar a presunção de inocência.

A causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal não incide na forma qualificada do furto (Tema Repetitivo 1087); contudo, é permitido valorar o repouso noturno na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. De ofício, redimensionadas as penas dos réus condenados

Tese de julgamento: "1. A absolvição penal deve ser mantida quando não comprovado, de forma inequívoca, o envolvimento dos acusados nos crimes.
2. No crime de furto é vedada a aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com a qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo possível sua valoração como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§ 1o e 4o, I; art. 71; art. 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg no HC n. 852.949;
STJ,
AgRg no HC n. 852.949,
REsp 1.890.981/SP (Tema 1087); HC 871.449/SP; AgRg no REsp 2.153.223/SP;
AgRg no REsp n. 2.055.648/MG, REsp n. 2.145.783/MG
; TJ/MT,
N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-22.2023.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANGELICA DE SOUZA PAIVA, DANILO MELO ALCE, DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, RENATA FABIANA DE MATOS ALCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Luis Carlos Pereira da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins à pena de

3 (três) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, e

16 (dezesseis) dias-multa,

cada,

por infração ao

art. 155, § 4o,

do Código Penal, contra as vítimas Lorella Marques da Costa da Silva e Jaqueline Fernandes Da Silva, e ao art.

155

do Código Penal, contra a vítima Lohaynne Veiga De Almeida Sabala, em continuidade delitiva (furto qualificado e simples), e absolveu Angélica de Souza Paiva, Danilo Melo Alce e Renata Fabiana de Matos Alce. Além disso, todos foram absolvidos do crime tipificado no art. 288, paragrafo único, do Código Penal (associação criminosa com envolvimento de adolescente e no art. 244-B do ECA

(corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que foram produzidas provas suficientes para condenar integralmente os réus (Id.
275538152 - pág. 1-13)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
275538163 - pág. 1-22).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“pelo
improvimento
, consoante as razões acima alinhavadas, e como
providência de ofício
, em relação aos acusados
Luis

Carlos
e
Donizete
,
o afastamento da causa de aumento do artigo 155, §1o do CP (repouso noturno) da terceira fase da dosimetria
,
trasladando-a neste último caso, para a primeira etapa da dosimetria, promovendo o recálculo da pena, inclusive, relativamente a pena de multa
”

(Id.
285346356 - Pág. 1-38).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-22.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorridos e a Odailson José Conceição Deucher as seguintes condutas delitivas:

1.1)

Do crime de Associação Criminosa Majorada

E
xtrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 30 de março de 2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva, Renata Fabiana De Matos Alce
e o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza,
com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

1.2)

Do crime de Furto Qualificado contra o estabelecimento “Lorella Cake”

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 03h27min (durante o período noturno), no estabelecimento comercial denominado “Lorella Cake”, localizado na Avenida Bom Jesus, n.o 1071, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva, Renata Fabiana De Matos Alce
e o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
, com consciência e vontade, mediante arrombamento/rompimento de obstáculo,
subtraíram
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) Notebook, Marca Lenovo, 01 (um) aparelho celular, e R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Lorella Marques da Costa (Boletim de Ocorrência, id. 115090134 - Pág. 1).

1.3)

Do crime de Furto contra a vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sabala

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de março de 2023, em horário não identificados (mas sabe-se que durante a madrugada antes das 01h30min), no estabelecimento comercial de propriedade da Sra. Lohaynne Veiga de Almeida Sabala, localizado em Pontes e Lacerda/MT,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva, Renata Fabiana De Matos Alce
e o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
, com consciência e vontade,
subtraíram
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 09 (nove) cintas, 03 (três) géis massageadores, 01 (um) pacote de chá Regu Life e 01 (um) notebook, marca Stil, pertencentes à vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sabala (Boletim de Ocorrência, id. 115090132 - Pág. 1).

1.4)

Do crime de Furto Qualificado contra a vítima “Rota da Pesca
/
Jaqueline Fernandes da Silva
”

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de março de 2023, em horário não identificados (mas sabe-se que durante a madrugada antes das 01h30min), no estabelecimento comercial denominado “Rota da Pesca, localizada na Rodovia BR 174-B, n.o 1933, Lote 02, Quadra 166, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva, Renata Fabiana De Matos Alce
e o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
,
com consciência e vontade, mediante arrombamento/rompimento de obstáculo,
subtraíram
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em objetos diversos e uma quantia dinheiro, pertencentes à vítima Jaqueline Fernandes da Silva.

1.5)

Do crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva e Renata Fabiana De Matos Alce
, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza,
com ele praticando infrações penais (associação criminosa e furto) e induzindo-o a praticá-los.

1.6)

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Consta ademais que, no dia 30 de março de 2023, por volta das 01h30min, em via pública, localizada na Rua Virgínia Azambuja, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Odailson Jose Conceição Deucher,
consciência e vontade, portava, em desacordo com as determinações legais, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em: 01 (um) revólver calibre .38, 03 (três) munições calibre .38, intactas (Termo de Exibição e Apreensão, id. 115090136 – págs. 1-4 e Laudo Pericial, id. 115095538 - Pág. 1).

1.7)

Do Crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 30 de março de 2023, por volta das 01h30min, em via pública, localizada na Rua Virgínia Azambuja, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Odailson José Conceição Deucher,
com consciência e vontade, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
10,89 g (dez gramas e oitenta e nove centigramas) de substância análoga à cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 115090136 – págs. 1-4 e Laudo Pericial, id. 115095400 - págs. 1-4).

1.8) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, § 1.o, inciso II, da Lei 11.343/06)

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 30 de março de 2023, por volta das 01h30min, em residência particular, localizada na Rua Benedito Ferreira Lima, n.o 130, Bairro Vila São Pedro, Pontes e Lacerda/MT,
Renata Fabiana De Matos Alce,
com consciência e vontade, cultivou planta (Cannabis Sativa) que se constitui em matéria-prima para a preparação de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 115090136 – págs. 1-4 e Laudo Pericial, id. 115095400 - págs. 1-4).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no mês de março de 2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva, Renata Fabiana De Matos Alce
e o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes de furto em Pontes e Lacerda/MT.

FATO I - Do furto contra a vítima Lorella Marques da Costa

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 03h27min (durante o período noturno), os denunciados Luis Carlos Pereira Da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Lorella Cake”, localizado na Avenida Bom Jesus, n.o 1071, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Os dois denunciados foram levados até o local pelos denunciados Danilo Melo Alce e Angelica De Souza Paiva, utilizando-se para tanto, do veículo HB20, cor branca, placa PHY1C71, de propriedade de Danilo. Os denunciados Danilo e Angelica, utilizavam o referido veículo para prestar auxílio no transporte e fuga do local após a prática do crime.

Adiante, os dois increpados quebraram a porta de vidro do estabelecimento e ingressaram no interior do recinto, sendo que, enquanto um deles desligava o alarme que foi acionado, o outro foi em direção ao caixa e subtraiu a quantia em dinheiro, no valor aproximadamente de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não obstante, em continuidade as buscas no local, os denunciados subtraíram 01 (um) Notebook, Marca Lenovo, 01 (um) aparelho celular. Após, utilizando-se do veículo mencionado, na companhia dos demais increpados, evadiram-se do local.

Fato II – Do furto contra a vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sabala

Pouco tempo depois, em continuidade delitiva, com o mesmo
modus operandi,
os increpados dirigiram-se até o estabelecimento comercial pertencente à vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sabala. Neste local, os increpados, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraíram 09 (nove) cintas, 03 (três) géis massageadores, 01 (um) pacote de chá Regu Life e 01 (um) notebook, marca Stil. Após, evadiram-se do local.

Fato III – Do Furto contra a vítima Jaqueline Fernandes da Silva

Ademais, infere-se que, no dia 30 de março de 2023, em horário não identificados (mas sabe-se que durante a madrugada antes das 01h30min), em continuidade delitiva, os increpados dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Rota da Pesca”, localizado na Rodovia BR 174-B, n.o 1933, Lote 02, Quadra 166, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste comércio, os increpados subtraíram diversos objetos da loja, outrossim, os increpados arrombaram um cofre do local e subtraíram certa quantia em dinheiro. Após, evadiram-se do local.

Ocorre que, pouco após, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT, já ciente de uma série de furtos ocorridos recentemente na cidade e na busca ininterrupta pelos seus autores, levantaram informações que os furtos foram praticados pelos mesmos indivíduos, os quais, vieram do município de Cuiabá/MT para praticá-los.

Não obstante, os policiais descobriram que um veículo estaria dando apoio ao grupo criminoso, oportunidade em que uma equipe da Agência Regional de Inteligência da PM conseguiu imagens de câmeras de segurança dos locais dos crimes, e identificaram o veículo HB20, cor branca, placa PHY1C71.

Então, de posse das informações, a equipe da Força Tática empreendeu diligências para localizar o veículo, encontrando-o pelas vias públicas de circulação desta urbe. Ao realizar a abordagem do automóvel, os policiais constataram a presença do casal de denunciados
Danilo Melo Alce e Angélica de Souza Paiva.

Durante as buscas veiculares, no porta-malas do carro, os policiais encontraram vários objetos furtados pelo grupo criminoso. Ao serem questionados, os dois denunciados apresentaram versões contraditórias sobre a origem e destino naquele deslocamento com o veículo, o que levantou suspeita dos policiais.

Em continuidade a abordagem, os policiais perceberam que o aparelho celular do increpado Danilo Melo Alce não parava de receber chamadas de um contato denominado “Negão”. Ao ser questionado quem seria tal indivíduo, o denunciado Danilo informou que “Negão” era um dos autores dos furtos, e responsável por entrar nas lojas e pegar os objetos, sendo integrante da associação criminosa.

Além disso, o denunciado Danilo Melo Alce informou aos policiais que o restante dos objetos subtraídos estava em sua residência de apoio, imóvel de propriedade da denunciada Renata Fabiana De Matos Alce, localizada na Rua Benedito Ferreira Lima, n.o 130, Bairro Vila São Pedro, Pontes e Lacerda/MT. Segundo o denunciado Danilo, a residência estava sob responsabilidade do adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
e do denunciado Luis Carlos Pereira Da Silva, vulgo “Negão”.

Ao chegarem no local indicado pelo denunciado como sendo a casa usada de apoio pelo grupo, os policiais encontraram o restante dos objetos furtados, e constataram a presença do adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
e a denunciada Renata Fabiana De Matos Alce. Neste momento, os policiais não lograram localizar o denunciado Luis Carlos Pereira Da Silva.

O increpado Danilo Melo Alce, então, neste momento, confessou aos policiais que no momento da abordagem realizada pelos policiais, eles estavam indo até a distribuidora “Império” para auxiliar os denunciados Luis Carlos Pereira Da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins na fuga, porquanto estes dois haviam acabado de furtar a loja “Rota da Pesca”.

Adiante, os policiais dirigiram-se até o local indicado pelo denunciado e visualizaram os denunciados Luis Carlos Pereira Da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins sentados na calçada, entregando dinheiro ao denunciado Odailson Jose Conceição Deucher.

O increpado Odailson Jose Conceição Deucher estava conduzindo uma motocicleta, cor azul, placa KAM-5051, sendo realizada a sua abordagem. Durante as buscas pessoais, os policiais localizaram, sob posse do increpado Odailson, 01 (um) revólver calibre .38 e 03 (três) munições calibre .38, intactas, além de 19 (dezenove) porções de substância análoga à cocaína, as quais estavam embaladas/preparadas para o comércio.

Neste momento, o denunciado Odailson Jose Conceição Deucher confessou aos policiais que estava no local para vender entorpecente ao increpado Donizete Junior Almeida Pereira Lins.

Ao ser realizada a abordagem dos denunciados Luis Carlos Pereira Da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins, durante as buscas pessoais, os policiais lograram localizar, sob posse dos denunciados, vários objetos furtados da loja “Rota da Pesca”, e uma quantia considerável em dinheiro em espécie, que foi subtraído do cofre da referida loja, pouco antes da abordagem policial (
vide
Termo de Exibição e apreensão, id. 115090136 - Pág. 1-4).

Aos policiais, os denunciados Luis Carlos Pereira Da Silva e Donizete Junior Almeida Pereira Lins confessaram que vieram do município de Cuiabá/MT a convite do denunciado Danilo Melo Alce para praticarem juntos os furtos, sendo que, após a prática dos crimes, deveriam repassar metade dos bens subtraídos ao denunciado Danilo Melo Alce, como pagamento pelo apoio que receberam do denunciado Danilo e de sua companheira Angelica De Souza Paiva, a título de transporte e alojamento nesta urbe.

Por fim, na residência utilizada como apoio pelos denunciados, os policiais também lograram localizar, 02 (duas) plantas clandestinas de
Canabis Sativa
(maconha). A residência onde foi localizado os “dois pés de maconha” é de propriedade da increpada Renata Fabiana De Matos Alce, prima do denunciado Danilo.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Angelica De Souza Paiva, Danilo Melo Alce, Donizete Junior Almeida Pereira Lins, Luis Carlos Pereira Da Silva e Renata Fabiana De Matos Alce corromperam o adolescente
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
, com este praticando e induzindo-o a praticar a conduta do crime de furto e associação criminosa.

Na delegacia de polícia, as vítimas Lorella Marques da Costa da Silva e Lohaynne Veiga De Almeida Sabala reconheceram formalmente os objetos apreendidos sob posse dos increpados, como sendo os que lhe foram subtraídos (Termos de Reconhecimento de Coisas e Objetos, id. 115095435 - pág. 1, 115095437 - pág. 1 e Termo de Entrega, id, 115095434 - pág. 1).

[...]
(Id.
275538000 - Pág. 1- 11).

A competência foi declinada para a
4a Vara Criminal de Cáceres/MT, que detém jurisdição regional para julgar os delitos da Lei de Drogas (Resolução 02/2023- TJMT-TP), que logo depois desmembrou o feito com relação a ODAILSON, desclassificou a conduta de Renata para o art. 28 da Lei n° 11.343/2003, e devolveu a ação penal para o Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes de Lacerda (Id. 275538123 - pág. 6).

Apesar de condenados pelos crimes de furto, Luis Carlos e Donizete não recorreram (Id. 275538138 - pág. 48 e 275538139- pág. 44).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Gabriel Lucas Lopes Mario descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que
o depoente é tenente PM, integrante da Força Tática deste município; Que encontrava-se de serviço com o Cabo Gomes, Sargento Kleberson e Soldado Sales quando receberam informações da Agência Regional de Inteligência deste CR que estava havendo vários furtos nesta cidade e constataram que os suspeitos seriam de outro município; Que diante
dessas informações as equipes de inteligência iniciaram um trabalho de identificação dos suspeitos, quando conseguiram por meio de imagens de câmeras dos comércios locais, que o veículo utilizado para os furtos na cidade era um HB20, de cor branca, placa PHY 1C71;
Que após a identificação do veículo utilizado, a equipe de Força Tática empreendeu diligências objetivando realizar a prisão dos suspeitos em flagrante delito; Que foram realizadas patrulhas ininterruptas e
durante a madrugada lograram êxito em realizar a abordagem do veículo HB20, placa PHY-1C71
, o qual trafegava na Rua Virginia Azambuja, esquina com a Avenida São Paulo;
que o veículo era conduzido por Danilo Alce Mello e tinha como passageiro Angélica de Souza Paiva
;
Que em busca veicular foi encontrado no porta-malas do veículo vários pertences furtados no dia anterior
, ao questionar os suspeitos, apresentaram versões contraditórias sobre a origem e destino naquele deslocamento,
durante toda abordagem o telefone de Danilo tocava insistentemente e aparecia o nome de "Negão", Danilo de pronto informou que Negão era um dos responsáveis por entrar nas lojas para cometer os furtos e que o mesmo era integrante da quadrilha
; Que Danilo relatou que o restante dos materiais furtados estariam em sua residência;
Que informou ainda que o menor Ryan Gabriel e Renata Fabiana estariam dando apoio aos furtos
; Que Danilo informou ainda o endereço na Rua Joana Rodrigues, no bairro Vila São Pedro,
lá chegando foi verificado que parte dos materiais estavam na casa junto com Ryan e Renata, porém não foi localizado o vulgo Negão
; Que na casa também havia alguns pés de maconha, os quais Renata informou serem de sua propriedade; Que ao ser questionado,
Danilo informou que no momento da abordagem estava deslocando para o estabelecimento Distribuidora Império para resgatar Negão e Donizete, pois esses haviam acabado de realizar um furto na rota da pesca
; Que a guarnição deslocou até a referida distribuidora e visualizaram os suspeitos, Negão, posteriormente identificado como Luis Carlos Pereira da Silva, e Donizete sentados na calçada entregando dinheiro ao suspeito Odailson José, vulgo Max, que estava em uma motocicleta YBR, de cor azul, placa KAM 5071; Que durante busca pessoal em Max foi localizado pelo soldado Sales, na cintura de Odailson, um revólver calibre 38 municiado com 3 munições intactas e várias porções de substância análoga a cocaína em seu bolso; Que Odailson informou que tinha ido até o local para entregar o entorpecente para Donizete;
Que ao verificar os pertences de Luis e Donizete foi constatado vários produtos de furto da rota da pesca
,
assim como uma quantidade considerável em dinheiro, que os suspeitos confirmaram ter furtado no cofre da referida loja, momentos antes da abordagem
;
Os suspeitos Donizete e "Negão" relatam que são residentes do município de Cuiabá e vieram até Pontes e Lacerda a convite de Danilo, para que realizassem os delitos nos estabelecimentos comerciais
e deveriam repassar metade dos materiais subtraídos nas ações delituosas como pagamento do apoio que receberiam de Danilo no transporte e "alojamento" durante o período em que ficariam em Pontes e Lacerda; Diante de todo o contexto, todos os suspeitos foram conduzidos para a central de flagrante para ser tomado as medidas cabíveis [
...]
(Id.
275537376 - pág. 1-3).

O depoimento de Ricardo Cruz de Siqueira Sales foi no mesmo sentido (Id.
275537379 - pág. 1-3).

Lorella Marques da Costa Silva confirmou que seu estabelecimento foi furtado no período noturno, “
que
verificaram as gravações das câmeras de segurança, era possível ver claramente duas pessoas, ambas usando bonés e com mochilas nas costas, entrando no meu comércio, um deles rapidamente desligou o alarme, enquanto o outro foi direto para o caixa; que eles vasculharam tudo rapidamente, pegando objetos e dinheiro do caixa; que depois de alguns minutos, eles saíram do estabelecimento e desligaram as câmeras de segurança, impossibilitando qualquer identificação
” (Id. 275537955 - pág. 1-2).

Este é o relato do adolescente Ryan Gabriel Alce de Melo Souza:

Que o adolescente menor infrator reside em Cuiabá no endereço supra e estava na casa de uma prima de nome Renata, por parte de mãe; Que alega fazia muito tempo que não via a prima e veio visitá-la e está aqui há 4 dias na casa dela; Que veio de Cuiabá junto com a namorada (Esperança), o tio de nome Danilo Alce de Melo e Angela de Souza Paiva, esta mulher de Danilo, para esta cidade; Que alega que o aparelho notebook, a câmera digital e o um aparelho celular Multilaser não estava com ele;
Que os mencionados objetos apreendidos estavam com os usuários de drogas, que o declarante não sabe o nome deles e que não os conhecem; Que os usuários chegaram na casa de Renata, com os objetos dentro de um saco branco, oferecendo os objetos
; Que Danilo, se interessou pelos objetos, foi dentro de casa, pegou uma quantia de R$450,00, e no momento em que foi passar o dinheiro para os usuários pelos objetos, a PM Força Tática chegou no local e conduziu os envolvidos para esta delegacia [...]
(Id. 275537860 - pág. 25-26).

Na delegacia de polícia, os réus permaneceram em silêncio (Id. 275537386 - pág. 1-3, 275537390 - pág. 1-3, 275537394 - pág.1-3, 275537399 - pág. 1-3, 275537854 - pág. 1-3).

Na instrução criminal,
Lohaynne Veiga De Almeida Sabala declarou
:

MP: [...] consta aqui para mim que em 30 de março desse ano, mas em horário não identificado, entraram na propriedade comercial, no estabelecimento comercial da senhora, localizada aqui em Pontos Lacerda, queria que a senhora narrasse o que foi furtado, como que se deram esses fatos, por gentileza?

V: Ok, então, dia 29 para o dia 30 de março desse ano, eu recebi uma mensagem no meu telefone, e nele uma vizinha de loja falava para mim que a minha loja tinha sido invadida; no ocorrido ela estava sem grade, porque eu tinha tirado para pintar, aí
eles entraram na minha loja de madrugada, furtaram o notebook, produtos da loja, quebrou o vidro da fachada, da frente de entrar,
quando foi mais ou menos seis e pouquinho da manhã, como muita gente começou a me ligar ao mesmo tempo, eu achei muito estranho, aí uma moça me ligou e falou assim: “olha o quanto eu te mandei no WhatsApp agora”, aí eu entrei correndo, cheguei lá em dez minutos, e aí eu vi o que tinha realmente acontecido, eles tinham furtado os produtos, eu tinha uma caixa de produtos, inclusive para representante, que estava debaixo de uma mesa, então eles utilizaram essa caixa, com os produtos que já estavam ali, com alguns que estavam na prateleira, colocaram o notebook na caixa e saíram.

MP: Certo. Eles entraram como?

V: Pela porta da frente, essa loja que eles colocaram agora atualmente, ela não tem outra entrada a não ser a porta da frente, que é de vidro, então eles usaram uma chave de fenda, tentaram abrir a fechadura, eu acho que a pressão do vidro não suportou, e aí quebrou o vidro lateral.

MP: Certo. Alguma coisa, Lohaynne, disso que você narrou, foi recuperada?

V: Sim, tudo foi recuperado, todos os itens.

MP: Pela polícia?

V: Sim.

MP: Quantos dias mais ou menos depois que a polícia recuperou?

V: No outro dia de madrugada
.

MP: No outro dia de madrugada, então, e foi devolvido para a senhora?

V: É, eu consegui pegar ‘com’ dois dias depois, porque eu fui lá na delegacia lá, e aí tinha um protocolo e eu pude pegar só dois dias depois.

MP: Você sabe em que circunstâncias que a polícia achou ou não foi informado para você?

T: Não, não foi informado.

MP: Inclusive o notebook foi devolvido então?

V: Foi, todos os itens foram devolvidos.

MP: Qual que foi o prejuízo que você teve com a porta lateral que você falou que arrebentou e a fechadura da porta?

V: Foram R$ 800,00 (oitocentos reais).

MP: Certo, em bens, apesar de ter sido devolvido, você sabe me dizer mais ou menos quanto que foi furtado?

V: O notebook é avaliado em três mil, só um lote de cintas no valor de dois mil, e os outros suplementos avulsos no valor de mil e duzentos, então, três, quatro, cinco, seis e duzentos, fora o valor da porta.

MP: [...] por vizinhos ou câmeras, conseguiu identificar quantas pessoas que entraram?

V: Eu vi uma câmera sim, e nessa câmera tinha uma única pessoa, que ela saia inclusive com a caixa dos produtos que eu mencionei que estava debaixo da mesa sobre os ombros
.

MP: Foi ela que arrebentou a porta?

V: Sim.

MP: Você sabe se ela entrou em algum carro, moto?

V: No vídeo eu não consegui ver, por que a minha loja é subsequente a uma avenida, então faz um cruzamento lateral no final da rua, que é no final da quadra, a partir dali eu não consegui mais ver.

MP: Você não sabe dizer se tinha alguém dando apoio em algum carro, alguma situação?

V: Não, mas no vídeo, como é o período da madrugada, a gente observa que tem um carro branco que passa, ele passa sobre o rapaz que estava com a caixa nos ombros, ele vira lateral no mesmo sentido do rapaz
.

MP: Carro branco, você saberia me dizer a marca do carro?

V: Agora eu não recordo se era HB20...

[...]

Defesa: [...] você se recorda a marca desse notebook que foi furtado?

V: STI Semp Toshiba [...].

Defesa: Você falou que viu um carro branco nas imagens da câmera, chegou a ver a placa desse carro, conseguiu verificar a placa do carro?

T: Não.

Defesa: Você viu pelas imagens da sua loja, câmera da sua loja, que apenas uma pessoa entrou?

V: Então, a minha loja não tem câmera interna nem externa, nós temos muitos comerciantes na rua que possuem câmeras, uma dessas câmeras, inclusive, dessas imagens, eu vi na internet, no dia seguinte após o roubo, estava em todos os meios de comunicação.

Defesa: Você consegue se recordar das características dessa pessoa, mais ou menos, aparece nitidamente, altura?

V: Sim, aparece nitidamente, ele é alto, bem magro, usava uma bermuda, estava descalço e com uma caixa sobre os ombros, no outro lado estava com uma sacola de ração.

Defesa: Você disse alto e magro, né?

V: Magro.

Defesa: Usava uma bermuda, você sabe mais ou menos quantos metros de altura, mais ou menos, consegue precisar?

V: Não, mas não era muito alto não, de um metro e oitenta não era não.

Defesa: Tá.

V: Mas era bem magro.

Defesa: Você lembra se tinha cabelo comprido, era careca?

V: Usava um boné.

Defesa: Estava de boné?

V: Sim. [...], ele inclusive cortou a mão na hora que ele quebrou meu vidro, aí nisso ele pegou em várias pertences com a mão de sobrevida de sangue [...]
(Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Lorella Marques Da Costa relatou:

MP: [...] conta aqui no processo que o estabelecimento comercial da senhora, que tem o nome Lorrela Cake, foi vítima de um furto que ocorreu em 28 de março desse ano, eu queria que a senhora narrasse, por gentileza, o que aconteceu, com o máximo de detalhes possíveis.

V: Então, por volta de umas... eu não lembro o horário, umas três horas mais ou menos, a gente foi avisada pelo monitoramento, que tinham entrado aqui na loja, tinham só entrado, até então a gente não sabia que tinha furtado, aí nós viemos para cá imediatamente, eu e meu esposo, aqui a gente entrou e viu que eles tinham arrombado a porta, levado um notebook, levou um celular, algumas moedas e algum dinheiro pequeno; eles entraram,
aí um entrou dentro da sala onde a gente faz doce, que é onde ficam os alarmes, ele desligou as câmeras, desligou tudo, enquanto o outro fazia a limpeza, aí pegava as coisas e colocava numa mochila;

nesse momento o nosso pessoal do monitoramento chegou, o cara chegou até afrontar ele, coisa e tal, meio que entraram em uma luta corporal, mas ele ficou com medo, porque poderia estar armado, e aí deixou ele fugir, e os dois fugiram
; eles foram atrás, imediatamente chamaram a polícia, quando a gente chegou também a polícia já chegou junto com a gente no local, foi isso que o pessoal da segurança relatou para gente, porque
a gente não conseguiu ver nada, porque eles desligaram as câmeras, então a gente não conseguiu ver o movimento deles dentro da loja, entendeu
?, só viu a hora que eles entraram, mas assim, o que foi furtado foi um notebook, um celular e alguma quantia de dinheiro, que eu não tenho o valor exato.

MP: Certo., alguma coisa foi recuperada pela polícia?

V: Sim, graças a Deus, foi recuperado o notebook e o celular.

MP: O notebook, a senhora lembra a marca?

V: É um Lenovo, Lenovo.

MP: E o celular, por um acaso, a senhora lembra?

V: É um Samsung.

MP: A quantia de dinheiro a senhora falou que a senhora não sabe, né?

V: Não, era moedas, era dinheiro trocadinho que a gente deixava para o troco do outro dia, mas assim, uma estimativa de uns 200 reais, mais ou menos, entre moeda e dinheiro trocado.

MP: Tá, o notebook Lenovo e o celular foram devolvidos pra senhora, a senhora tá com eles, né?

V: Sim.

MP: A senhora disse que eles arrombaram a porta, a senhora se recorda quanto que a senhora gastou para arrumar?

V: A porta... uns R$ 300,00 (trezentos reais), mais ou menos, eu gastei para arrumar, para poder trocar a fechadura, colocar uma fechadura mais potente, a gente deu uma equipada nela a mais, porque, graças a Deus eles não quebraram a porta, eles só, meio que estragou a fechadura, ‘coisou’ a fechadura, porque a minha porta é de vidro.

MP: A senhora disse que eram duas pessoas que entraram, né?

V: Duas pessoas.

MP: E desligaram a câmera, a senhora chegou... segurança, alguém, algum vizinho chegou a falar para senhora, se viram que tinha algum veículo ou moto dando apoio?

V: Eu...

MP: A senhora não... deixa eu só explicar que é uma questão formal, a senhora não pode perguntar, é só a senhora aqui mesmo.

V: Assim, então, no relato do vigia, ele fala que parece que ele viu um carro branco dando apoio
,
ele ficou muito eufórico na hora, muito preocupado, e ele não quis correr atrás do rapaz mais, entendeu

[...]

Defesa: A senhora conseguiu, através das imagens, verificar a característica dos suspeitos, dos acusados aqui no caso, altura, cor, mais ou menos como que eles estavam vestindo [...], a senhora se recorda das características dele?

V: Assim, altura eu não vou te dizer, saber te dizer, porque eu não sou muito boa em altura, mas eu, assim, recordo, um estava de boné, não consigo ver... lembrar da cor da camiseta, mas eu sei que ele estava de boné, tinha barba, um tinha barba, tinha um cavanhaque, sei lá, mas tinha barba no rosto; outro que estava aqui à frente a gente não conseguiu ver direito.

Defesa: Tá, eram dois [...]?

V: Isso, eram dois, um ficou limpando caixa e o outro ficou... foi direto lá na salinha de onde ficam os alarmes, esse que estava na sala de alarme, ele tinha uma mochila nas costas, ele estava de boné e tinha cavanhaque, assim barba, sei lá como que fala.

Defesa: A senhora ouviu dizer então, que parece que um carro branco teria dado apoio, né?

V: Isso
.

Defesa: Chegaram a falar o modelo desse carro para a senhora?

T: Não
.

Defesas: A senhora também não conseguiu visualizar a placa, nem nada?

T: Não, não, porque nas minhas câmeras não chegou, foram acho que umas duas esquinas mais abaixo que o vigia relatou
.

Defesa: Entendi, então a senhora não viu ninguém entrando ou saindo desse carro branco, né?

V: Não, eu particularmente não, até porque como eu falei atrás, eles desligaram as nossas câmeras, então a gente não conseguiu ver nada, a gente só viu até o momento que eles chegarem à câmera, que eles olharam bem para a câmera, aí a gente conseguiu ver
.

Defesa: Tá, a senhora recorda... porque a senhora falou que eles olharam bem para a câmera, né?

V: Isso, até desligar deu para ver.

Defesa: Ah tá, a senhora já relatou, um estava de boné, um deles estava de boné ou os dois?

V: Boné, mochila nas costas, só não me recordo a cor da camiseta. [...]
(Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Jaqueline
Fernandes Da Silva descreveu o acontecido nos seguintes termos:

MP: [...] consta aqui que o estabelecimento comercial seu, Rota da Pesca, foi vítima de um furto em 30 de março desse ano, queria que você narrasse, por gentileza, o que aconteceu, o que você sabe sobre esse assunto, o que levaram de lá, como eles entraram, por gentileza.

V: Bem, a gente foi avisado em volta de 4 horas da manhã que eles tinham entrado no nosso estabelecimento e tinham revirado vários lugares, inclusive o cofre onde a gente deixa guardados nossas coisas importantes, como cheque e dinheiro, pegaram alguns objetos da loja, mas foi mais dinheiro mesmo, a gente foi avisado e a gente foi até a delegacia.

MP: Certo, deixa eu te perguntar, eles entraram como [...]?

V: Eles entraram pelo portão do fundo, aparentemente eles já estavam com isso planejado porque a nossa cerca elétrica tinha sido quebrada um dia antes e a gente não sabia como, as nossas câmeras não estavam funcionando nesse dia e aí a gente percebeu que a nossa cerca elétrica estava quebrada, a gente pediu para vir fazer a manutenção, mas ainda não tinha sido feita a manutenção, então eles conseguiram entrar pelo portão do fundo por conta da cerca elétrica não estar ligada.

MP: Eles chegaram arrombar alguma porta, alguma janela para ter acesso ao interior da loja?

V: Não, não, eles quebraram o cadeado do portão do fundo só.

MP: Quebraram o cadeado do portão do fundo... o que foi devolvido para a senhora pela polícia, alguma coisa a polícia localizou e devolveu ou não localizou nada?

V: Sim, sim, foi devolvida as camisetas, foi devolvida algumas bebidas que a gente vende destilado, foi devolvida uma caixa de som, vários utensílios, mas teve uma coisa que não foi devolvida, que foi o dinheiro, o dinheiro que estava em nosso cofre.

MP: Esses bens que foram devolvidos, a camiseta, a caixa de som, a bebida destilada, foi devolvida pela polícia quantos dias depois que a polícia localizou, você sabe me dizer?

V: Uns quinze dias depois, eu acho.

MP: Uns quinze dias depois foi devolvido, mas você sabe que dia que a polícia localizou, ou você não sabe me dar essa informação?

V: Eu tinha que estar com o papel na mão, porque agora eu não lembro a data certinha.

MP: Não tem problema não, mas a senhora pegou na delegacia uns quinze dias depois?

V: Sim, sim.

MP: Certo, a senhora disse que as câmeras não estavam funcionando, mas algum vizinho, alguém falou para a senhora quantas pessoas entraram, ou a senhora não sabe dizer?

V: Não, a gente foi lá na delegacia na hora, em torno das quatro horas da manhã, e todos os criminosos estavam lá, então eles mesmos falaram quem que vieram, porque eles se dividiram, era um bando de Cuiabá, eles se dividiram e foram vários comércios, parece que aparentemente foram três que vieram aqui
.

MP: Tá bom então, a senhora chegou a vê-los na delegacia na madrugada?

V: Chegamos a ver, sim.

[...]

Defesa: Você disse que quebraram o cadeado do portão lá?

V: Sim, do portão do fundo do nosso estabelecimento.

Defesa: Você informou isso na delegacia, foi informado?

V: Sim, foi informado.

Defesa: Essa cerca que você falou, foi desligada no dia anterior, é isso?

V: Sim, porque ela tinha sido quebrada do nada, a gente acredita que eles já tinham tentado um furto um dia antes e não tinham conseguido, aí a gente foi acionar que a cerca tinha sido quebrada, eu tinha pedido já manutenção, aí no outro dia aconteceu isso.

Defesa: Tá, mas não tem imagem nenhuma desse dia em que a cerca foi quebrada, tem alguma?

V: Não, porque não tem câmera no terreno do lado, e o nosso portão fica no fundo no terreno do lado.

Defesa: Você não tinha câmera, então não tem como saber a característica de quem entrou, então você não viu quem entrou, né?

V: Não, mas lá na delegacia os policiais os fizeram falarem lá, e aí eles falaram quem que foi que estava aqui, era um senhor e mais dois rapazes novos.

Defesa: Um senhor e mais dois rapazes novos?

V: Sim.

Defesa: Você também não sabe se tinha algum veículo dando apoio?

V: Sim, sim, tinha um veículo branco dando apoio, um veículo baixo, tipo um Palio, alguma coisa assim, eu não lembro mais agora o nome [...],

Defesa: Mas assim, placa não foi identificada, nada, nem imagem desse veículo?

V: Não, esse veículo foi preso, a polícia encontrou, foi por meio desse veículo.

Defesa: Sim, mas eu pergunto se tem imagens desse veículo, placa, não tem, é isso?

V: Não, por mim não
. [...]
(Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

O PM

Gabriel Lucas Lopes Mario expôs o ocorrido, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor
se recorda desses fatos, de ter participado dessa prisão, se sim, poderia narrar, por gentileza, o que o senhor se recorda?

T: Bom, eu me recordo sim, na data em questão, eu estava com a minha equipe, a equipe de Força Tática, estava em patrulhamento e recebeu a informação já que na madrugada anterior havia tido um arrastão aqui em Pontes de Lacerda, onde alguns suspeitos, eles cometeram vários delitos ali de furto, entraram em estabelecimentos, então, a gente já vinha, já há alguns dias tendo esses problemas;
nesse dia a equipe de inteligência tinha conseguido identificar o veículo que estava dando apoio para eles, o veículo que levava os suspeitos até ali a região central, onde eles começavam a invadir as lojas
,
localizaram, identificaram o veículo e a placa dele, só que não sabiam a localização, nem o local onde ficava, porque a documentação não tinha nada aqui de Pontes de Lacerda;

então a gente, em patrulhamento visualizou esse veículo pela região central,
eu não me recordo direito o horário, só sei que era à noite, localizamos esse veículo, fizemos abordagem, tinha um casal dentro, fizemos abordagem,
na busca ali veicular, a gente localizou ali uma grande materialidade de bens que haviam sido furtados na madrugada anterior
, então a gente pegou, fez ali... verificou realmente se eram aqueles bens, e eram; os suspeitos, o casal não sabia informar direito o que eles estavam fazendo aqui na região, porque eles alegavam que não eram daqui, que eram de Cuiabá e tal, mas eles não falavam ao certo isso, todo
momento que a gente estava fazendo essa checagem busca, uma pessoa, com vulgo Negão, ficava ligando para ele, o Negão ligando, ligando, ligando, aí até o momento que ele falou, ele falou não, eu não sei desses materiais, só que esses materiais que estão tudo, é tudo do Negão
,
está ficando na casa tal, a gente tá ficando numa casa ali
, tá todo mundo ficando ali, e isso é tudo dele;
a gente deslocou até a casa, chegamos lá onde eles estavam ficando, aí encontramos ali mais materialidade ali de bens furtados, só que o Negão não estava na casa
, tinha ali o menor, se não me engano, e a... não me recordo o nome da mulher também; tá, fizemos essa...
pegamos ali a materialidade, durante ali a busca, ele falou “não, o Negão, ele não tá aqui, mas os materiais são dele, o Negão estava me ligando, porque eles tinham acabado de entrar ali na rota da pesca, e ele ia aguardar lá na Império da Cerveja”; a gente deslocou até a Império,
chegou na Império, estava o Negão e o Donizete
;
hora que a gente chegou

eles estavam sentados na calçada, com mais, se não me engano, eram duas mochilas, eram duas mochilas grandes e algumas sacolas, que eram produtos lá da rota da pesca, eles sentados bem em frente assim do comércio com os produtos
e uma moto parada, eles estavam passando dinheiro pro cara da moto; na hora a gente fez a abordagem dos três, não sabia que o outro não tinha envolvimento com o furto, o da moto, só que durante, a gente fazendo a abordagem, verificou que o da moto, ele estava armado, estava com um revólver na cintura, e aí a gente perguntou se tinha mais alguma coisa com ele, aí ele falou assim: “ah não, dentro da minha mochila tem...” ele ainda falou assim, ficou bem marcado que falou: “tem uns pacotes com pó branco”, “mas o que é esse pacote com pó branco”, aí ele: “não, tem uns negócios aí”, a gente pegou e estava lá, eram várias porções de cocaína, uma grande quantidade, e dinheiro, e essa arma que estava com ele na cintura, ele falou que realmente só tinha ido ali entregar para o pessoal, que o pessoal tinha pedido, aí ele foi fazer essa entrega, mas que não tinha nada a ver com o furto [...], vulgo Max [...].

MP: Isso que eu ia te perguntar, se é o vulgo Max esse da moto?

T: Isso.

MP: Então vocês acharam um pouco de bens do carro, em que estava o casal, no HB20?

T: Hanram.

MP: E parte dos bens foi na casa que tinha o carro?

T: Isso, na casa que eles estavam ficando; certo, o Donizete e o Negão, que foram os que estavam na frente do Império da Cerveja, eles alegam que esse cara, eu acho que era Danilo, que é o de Cuiabá.

MP: Que estava no HB20?

T: No HB20, o Danilo, ele já havia feito outras vezes isso em outros municípios, que ele pega, ele é lá de Cuiabá, então ele pega esse pessoal que é usuário de entorpecente lá, coloca no carro, leva pra alguma cidade, soltam eles lá, aí, o que eles furtarem, parte do pessoal que fez o furto, parte dele, então ele faz só essa logística de pegar os usuários de entorpecente lá, que tem essa prática aí de fazer o furto em troca de entorpecente, ele faz esse transporte, leva até a cidade, fornece um apoio, que nem no caso aqui, ele tinha desenrolado a casa, fornece o apoio para ele, e aí ele fica com parte do material furtado, e dá uma parte de engenheiro ali, uma parte de materiais para os que fizeram a ação, ele dá o suporte ali, o Danilo.

MP: Certo, essa casa que o senhor disse que estava o menor Rayan, [...] e a Renata, o senhor se recorda de ter localizado, de ter visto esse pé de maconha?

T: Sim, sim, eu lembro desse pé de maconha, eles alegavam que era para consumo próprio mesmo

[...]

Defesa: [...] só esclarecer aqui, o senhor disse que foi encontrado no momento da abordagem ali, no veículo que estava sendo ocupado por Danilo e Angélica, foi encontrado uma grande materialidade, vários produtos furtados, é isso?

T: Isso, eu lembro que tinha produtos furtados lá.

Defesa: O senhor não se recorda mais ou menos do que foi encontrado lá?

T: Nem um pouco doutor, ocorrência de furto é bem relevante assim, acontece todo dia, é muita coisa, só lembro das lojas que foram furtadas realmente.

Defesa: Mas tinha bastante produto lá no interior do veículo:

T: O senhor perguntando agora, eu lembro que eram os produtos da casa agropecuária, então tinham produtos da casa agropecuária, agora eu não me recordo quais
.

Defesa: Ah tá, produtos da casa agropecuária, né?

T: Se não me engano era um pet shop, uma casa agropecuária, dentro do veículo
.

Defesa: O senhor se recorda se tinha um notebook, lembra se tinha um notebook no carro?

T: Não me recordo
.

Defesa: O senhor relatou que foi passada informação para a equipe do senhor?

T: Sim.

Defesa: De que um veículo branco estaria cometendo... oi?

T: Foi passada a placa.

Defesa: A placa, inclusive?

T: A placa.

Defesa: O senhor chegou a ver imagens desse veículo?

T: Sim.

Defesa: Chegou a ver imagens?

T: Imagens, imagens, ele deixava na esquina, o veículo sempre deixava na esquina e ficava dando voltas nos quarteirões enquanto os suspeitos estavam dentro da loja, então era o HB20 modelo novo.

Defesa: Nessas imagens que o senhor viu, o senhor se recorda de algum momento os suspeitos, no caso aqui acusados, que estavam no interior da loja adentrando esse veículo, saindo ou adentrando esse veículo, o senhor se recorda de ter visto nessas imagens?

T: Eu me recordo, próximo a Montilha, a CPS.

Defesa: Tá, então o senhor viu nas imagens que foram apresentadas para o senhor viu ele entrando e saindo do veículo?

T: Nas imagens, os suspeitos apareciam e eu não tinha como identificar quais eram os suspeitos, tinha como identificar o carro
,
por isso fizemos a abordagem do veículo quando visualizamos o veículo com as minhas características, chegando lá, tinha materialidade do furto, questionamos, ele disse que era do Negão, que estava lá, então fomos até o local lá e depois os suspeitos passaram que era ele
.

Defesa: Essas imagens, o senhor se recorda se foi passada para a Polícia Civil ou não, não foi passada para eles, para o delegado, para a Polícia Civil, se constou lá no boletim de ocorrência?

T: As imagens não eram minhas, as imagens que eu tive acesso, mas não eram minhas, quem me trouxe foi a equipe de inteligência, provavelmente a equipe de inteligência em toda situação de ocorrência é feito um relatório técnico e relatório de inteligência que é encaminhada [...], relatório de inteligência e os demais coirmãs, então toda essa questão de imagem já fica com eles, minha questão foi lá a parte do flagrante, fiz a abordagem, tinha materialidade, fiz a condução
.

[
...]

Defesa: [...] os suspeitos, os acusados aqui, no momento da abordagem eles apresentaram resistência ou contribuíram com a abordagem?

T: A princípio, ali naquele momento, eles estavam... todos eles aparentemente estavam sob efeito de entorpecente, então naquele momento ali, todos eles na hora da tentativa de abordagem, eles não queriam ser algemados, não aceitavam o ato do algemamento e nem o ato da abordagem, a gente já tinha encontrado ali um suspeito ali que estava armado, os demais não queriam ser algemados, então a gente necessitou fazer o algemamento para poder fazer a busca pessoal e dar prosseguimento no andamento.

Defesa: Mas foi necessário então o uso da força policial?

T: Foi necessário.

Defesa: O senhor disse que, no primeiro momento, abordou um dos suspeitos que estava armado e, posteriormente...

T: No Império da Cerveja, né?

Defesa: Então a abordagem se deu primeiro no Império da Cerveja?

T: Não, negativo, foi feita a abordagem lá no carro, como falei anteriormente, posteriormente, a gente fez a busca na residência, durante a busca na residência foi que o Danilo falou que o Negão e o outro comparsa dele, Donizete, se não me engano, estavam no Império da Cerveja aguardando ele, pois ele faria o resgate deles após o furto
, depois desse momento nós deslocamos lá e localizamos os outros três, os dois que fizeram o furto na rota da pesca e o suspeito que estava passando entorpecente, que estava armado, então, eu só ressaltei essa questão do armamento, não há como deixar sem fazer a busca pessoal e nenhum algemamento, só por questão dele falar que não quer ser submetido a isso. [...]
(Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

A narrativa do PM

Ronair Willian Gomes Da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos, como que culminou essa prisão em flagrante, o senhor se recorda disso?

T: Sim, senhora.

MP: Eu queria que o senhor narrasse, então, por gentileza, o que o senhor se recorda [...]?

T: Então, a
equipe de inteligência aqui do 18o Batalhão, eles receberam a informação que tinha um HB-20 que estava com um suspeito de furto na cidade, logo chamaram a equipe de Força Tática para fazer ronda em busca desse veículo, lá próximo à BR [...], não me lembro o nome da rua, mas foi próxima à BR [...], encontramos esse veículo HB-20 com duas pessoas dentro, seria o Danilo e a sua namorada, Angélica, e

fizemos abordagem
; de início eles negaram, encontramos algum objeto dentro do veículo deles, eles negaram, perguntamos de quem era, eles negaram, a Angélica falava que era do Danilo, o Danilo falava que era da Angélica, mas logo separamos um do outro para que eles não falassem a mesma coisa, não ouvisse e falasse a mesma coisa, eles começaram a contradizer; nisso,
o Danilo foi e resolveu contar: “ah estamos na cidade, sou de Cuiabá, tá eu e mais alguns amigos, viemos aqui fazer furto, outros materiais que foram furtados estão na casa do Ryan”, ele resolveu levar a gente até na casa do Ryan e no caminho, um tal de Negão começou a ligar para ele no celular dele, perguntamos para ele quem seria esse Negão, ele falou que faz parte, “é um dos rapazes que eu trouxe de Cuiabá, eles são viciados em drogas e trouxeram de Cuiabá para fazer uns furtos aqui na cidade
”; beleza,
chegamos na casa do Ryan, encontramos um notebook de um outro furto passado, um dia anterior,
a Renata alegou que o Danilo tinha deixado com ela,
encontramos também no fundo do quintal ali um pé de maconha, a Renata disse ser maconha, tá ok, nisso, o Negão continuou ligando, ligando, ligando, ligando, Danilo falou que podia atender, se colocasse no viva voz para ele que ele iria atender,
colocamos o viva voz para ele, ele falou assim: “fala Negão”, Negão disse para ele: “ah, estou aqui na distribuidora, vem me buscar”, . então deslocamos para lá, chegando lá nessa distribuidora, estava sentado na calçada o Negão e o Donizete,
se não me engano o nome dele, essas duas pessoas do sexo masculino, próximo dele estava, assim, recebendo uma pontinha de dinheiro, estava o Max em uma moto, não lembro que moto que era;
tá, fizemos a abordagem, próximo do Negão e do Donizete tinham alguns pertences. Bonés, mochila, material de pesca também; tá, conversando com ele: “de quem que é esse material”, “ acabei de furtar”, logo ele já disse: “acabei de furtar lá na rota da pesca”;
continuamos a busca e no Max, junto com o Max, acredito que seja o Max, o que estava na moto, ao passar a mão na cintura dele foi encontrado um revólver calibre 38, ele disse: “ah, eu vim aqui, não conheço esses rapazes, eu vim aqui só para entregar uma droga, estou vendendo uma droga para eles, vendendo entorpecente para eles”; resumindo, reunimos aquele pessoal ali, o material, levamos para fazer o boletim de ocorrência e em caminhão para fazer o BO.

MP: Certo, deixa eu te perguntar umas coisas, o Max, que o senhor disse que é esse da moto, que estava com o revólver e estava pegando dinheiro, que estava com a droga, é o Odailson, você sabe, me diz o nome dele?

T: O nome dele eu não me lembro, não me recordo.

MP: O apelido dele é Max, que estava com o revólver?

T: Isso.

MP: O senhor disse, eu anotei aqui, que no início o senhor encontrou o Danilo e a Angélica no HB20, que já tinha essa informação da ARI, que estava sendo utilizado para furtos o carro, né?

T: Isso
.

MP: O senhor disse que no porta-malas tinham alguns produtos?

T: Sim, tinha, que no momento eles negavam, de início eles negaram, como estava próximo, um falava a mesma língua que o outro: “ah, isso aqui é meu, assim, assim, é da Angélica”, a Angélica que falava que era dele, log0, resolvemos separar um do outro, coisa de cinco meses um do outro, aí começaram a contradizer, onde o Danilo foi e assumiu: “sim, é material de furto e tem mais coisas”.

MP: Certo, aí essas mais coisas estavam nessa casa do Ryan, né?

T: Do Ryan com a Renata.

MP: Eu vi aqui que foi apreendido bebida destilada, notebook, então uma parte estava no carro e uma parte estava nessa casa que estavam o Ryan e a Renata, é isso?

T: Isso, uma parte no carro e outra parte na casa da Renata com o Ryan.

MP: Então o senhor chegou ouvir a voz dessa pessoa com apelido de Negão, falando que estava na distribuidora e vocês foram para a distribuidora?

T: Sim, fomos para a distribuidora, ele falou: “vem me resgatar, estou esperando você aqui na distribuidora”.

MP: E junto com a pessoa com apelido de Negão, que estava sentado com o Donizete, vocês acharam objetos que eles [...] na rota da pesca?

T: Sim, sim, estava inclusive com uma quantia de dinheiro que foi encontrado também, dizendo eles que foi encontrado dentro do cofre dessa loja.

MP: Esse pé de maconha que estava na casa em que a Renata e o Ryan estavam, estava no quintal?

T: Sim, estava em um balde bem na área da casa da Renata, uma área pequenininha, a casa bem pequena, bem na área dela, perguntamos, de logo já conhecemos, ela foi e assumiu: “sim, é um pé de maconha, eu cultivo aqui na minha casa”.

MP: Você disse que com o Max foi achado o revólver e vocês viram também que ele estava pegando dinheiro, a droga foi achada na cintura.... com quem?

T: Foi no bolso desse que estava com um revólver calibre 38, do Max.

[...]

Defesa: [...] o senhor relatou aí que a abordagem foi feita no HB20, né?

T: Sim.

Defesa: E que esse HB20 estava com dois ocupantes, o senhor Danilo e a senhora Angélica, correto?

T: Sim.

Defesa: O que exatamente o senhor encontrou, o senhor se recorda dos materiais que o senhor encontrou nesse veículo?

T: Então, eram tantos, eram tantos que eu nem sei o que te dizer o que estava dentro do carro estava dentro da casa, que foram muitos materiais, eram muitos, muitos, muitos.

Defesa: Muitos materiais?

T: Isso, inclusive dentro do carro tinha alguns produtos de beleza ali, de alguma coisa assim, de creme, de cosméticos
.

Defesa: Tá, então tinha creme, cosméticos, tudo dentro do carro?

T: Tinha.

Defesa: Tá, o senhor se recorda se foi encontrado um notebook dentro desse veículo?

T: Não, não me recordo não.

Defesa: Não recorda?

T: Porque encontramos um notebook, mas eu não... com a Renata tinha um notebook, mas dentro do veículo estavam quatro integrantes, então no momento ali eu não lembro de um notebook dentro do veículo, com a Renata é certeza
.

Defesa: Tá, então, espera aí, eu não entendi, o senhor disse quatro integrantes dentro do veículo?

T: Não, da equipe de Força Tática.

Defesa: Ah tá, entendi, porque é o seguinte, tudo que foi encontrado dentro do veículo foi relacionado no termo de apreensão na delegacia, o senhor confirma?

T: Sim,

Defesa: O senhor disse que foram encontrados nesse veículo então vários materiais, cremes, hidratantes, enfim, isso foi encontrado, né?

T: Foi encontrado.

Defesas: Tá, porque na delegacia, segundo consta aqui do boletim de ocorrência, os senhores relataram que encontraram apenas com o Danilo um notebook e dois aparelhos celulares, foi o que foi relatado pela sua equipe na delegacia.

T: Sim.

Defesa: Assim, eu queria só que o senhor esclarecesse, se foi realmente, o senhor já disse que foram encontrados vários produtos, porém na delegacia a sua equipe relacionou apenas dois celulares e um notebook com o Danilo, esses outros produtos apreendidos, por que não foram relacionados no boletim de ocorrência?

T: Então, como eu disse para o senhor, ele disse, como nós encontramos no veículo dele os produtos lá, ele disse que o restante estaria lá na casa de Renata, então nós fomos lá e recuperamos o restante do material

Defesa: Tá, mas é assim, é porque o senhor disse que no momento da abordagem encontrou vários materiais no veículo?

T: Sim, materiais no veículo, então de momento aqui para o senhor relacionar o que era, não, porque tanto tempo, todo dia eu na rua não consigo relacionar para o senhor o total de materiais, o que tinha naquele momento.

Defesa: Tá, o senhor disse que a equipe de inteligência, ela passou a informação de que teria, supostamente um veículo branco, praticando furtos ali na região, é isso?

T: Isso.

Defesa: O senhor se recorda o modelo do veículo, foi passado?

T: Sim, um HB20.

Defesa: Foi passada a placa desse veículo?

T: Foi passada, inclusive quem encontrou esse veículo e disse o local para a gente fazer a abordagem foi a equipe de inteligência, nós estávamos na rua também, mas quem encontrou ele e disse onde eles estavam foi a equipe de inteligência
.

Defesa: O senhor se recorda de ter sido mostrado para o senhor a imagem desse veículo, placa, ou simplesmente a equipe de inteligência só falou: “tem um veículo HB20, branco, placa tal”, o senhor chegou ver alguma imagem desse veículo?

T: A equipe de inteligência, nós trabalhamos assim, eles com um rádio de comunicação, nós com outro: “ah, vem tal local que nós estamos, na nossa frente tem um veículo HB20, aborda ele que é o suspeito dos furtos que estão acontecendo na cidade”, e foi assim que aconteceu
.

Defesa: Ah entendi, então eles só passaram a informação que tinha um veículo HB20 próximo a eles e pediram para vocês realizarem a abordagem, certo?

T: Sim.

Defesa: Mas não foi passada nenhuma imagem anteriormente desse veículo, né?

T: Para mim não, nós como militares temos cadeia de comando ali, então foi passado para o mais antigo, eu sou um dos mais modernos da equipe.

Defesa: Entendi, os senhores, no momento da abordagem ali, na Angélica e no Danilo, a princípio, eles ofereceram resistência à prisão?

T: De início o Danilo ficou bastante nervoso, só que não, não tentou, não tentou fugir não, ele logo se entregou.

Defesa: Ah, então assim, não foi necessário usar a força policial?

T: Foi necessário fazer o algemamento dele, no momento que a Angélica começou a dizer que não era dela o material, ele meio que quis correr, mas não tinha como, não demos essa chance para ele não. [...]
(Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Em juízo, Luis Carlos e Donizete confessaram os furtos e isentaram os demais de qualquer envolvimento neles. Donizete disse ainda ‘que ofereceram o notebook a Danilo pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais), e mesmo por R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) ele não quis comprar [...], assim deixou o notebook na árvore e saiu, porque estava sob o efeito de entorpecentes. Luis Carlos também não quis levar o notebook até a boca de fumo, pois ambos são novos na cidade. Depois disso, para poder comprar mais drogas, praticaram outro furto e então foram presos na Império Distribuidora’ (Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Danilo sustentou que: 1) não tem envolvimento nos crimes; 2) Angélica é sua esposa e Ryan seu sobrinho, moram em Cuiabá e vieram para Pontes e Lacerda visitar a família; 3) Renata é sua prima e estavam na casa dela quando foram presos; 4) o HB20 branco pertence à mãe de Angelica, que o emprestou enquanto estivessem em Pontes e Lacerda; 5) durante o churrasco na casa de Renata ‘um vizinho apareceu e disse que estava vendendo um notebook por R$ 500,00 (quinhentos reais); 6) não comprou o notebook, que foi deixado na árvore perto do carro, onde foi encontrado pelos policiais (Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Angélica e Renata descreveram os fatos de maneira semelhante. (Id.
275538111 - pág. 1 a 275538112 - pág. 3 – Relatório de mídias).

O recurso interposto pelo Ministério Público não comporta provimento.

Não há dúvida que Luis Carlos e Donizete furtaram os estabelecimentos comerciais.

Além de serem presos logo depois furto ocorrido na Rota do Peixe, de posse dos itens subtraídos, confessaram os crimes.

Contudo, em relação ao demais apelados, o conjunto probatório é bastante frágil.

De acordo com os policiais militares, os réus foram presos depois que o setor de Inteligência da PM identificou o veículo que, aparentemente, auxiliava no cometimento dos crimes patrimoniais e repassou suas características e placas para a Força Tática, que realizou a abordagem.

No ponto, Gabriel Lucas Lopes Mario asseverou: “
nesse dia a equipe de inteligência tinha conseguido identificar o veículo que estava dando apoio para eles, o veículo que levava os suspeitos até ali a região central, onde eles começavam a invadir as lojas, localizaram, identificaram o veículo e a placa dele, só que não sabiam a localização, nem o local onde ficava, porque a documentação não tinha nada aqui de Pontes de Lacerda; então a gente, em patrulhamento visualizou esse veículo pela região central”.

Ronair Willian Gomes Da Silva asseverou: “
a equipe de inteligência aqui do 18o Batalhão, eles receberam a informação que tinha um HB-20 que estava com um suspeito de furto na cidade, logo chamaram a equipe de Força Tática para fazer ronda em busca desse veículo, lá próximo à BR [...], não me lembro o nome da rua, mas foi próxima à BR [...], encontramos esse veículo HB-20 com duas pessoas dentro, seria o Danilo e a sua namorada, Angelica, e fizemos abordagem”.

Apesar do que foi dito por eles, não existem outras provas quanto ao envolvimento do veículo nos furtos.

As imagens que subsidiaram as informações do setor de inteligência não constam nos autos.

Não existe sequer um relatório detalhando a identificação do veículo.

As vítimas pouco esclareceram quanto a utilização dele nos furtos.

Apesar de dizer que havia um veículo branco transitando nas proximidades no horário do crime, quando questionada se o assaltante teve apoio, Lohaynne
Veiga De Almeida Sabala respondeu
: “
No vídeo eu não consegui ver, por que a minha loja é subsequente a uma avenida, então faz um cruzamento lateral no final da rua, que é no final da quadra, a partir dali eu não consegui mais ver”.

Lorrela Marques da Costa contou que ouviu do funcionário da empresa de monitoramento, que surpreendeu o meliante
em sua confeitaria, “
que parece que [ele viu um carro branco dando apoio”.

O tal funcionário não foi identificado, muito menos ouvido.

Jaqueline alegou que as “
câmeras não estavam funcionando nesse dia”;
mesmo assim

endossou a história dos militares dizendo:
“
tinha um veículo branco dando apoio, um veículo baixo, tipo um Palio, alguma coisa assim, eu não lembro mais agora o nome [...], esse veículo foi preso, a polícia encontrou, foi por meio desse veículo”.

E nem se diga que os bens recuperados confirmam o envolvimento de Angélica, Danilo e Renata nos crimes.

O termo de exibição e apreensão n. 114.3.2023.4926 não especifica o local que foram encontrados.

Os policiais não souberam dizer o que havia no veículo.

Enquanto Gabriel assegurou que se “
lembrou que eram produtos da casa agropecuária, então tinham produtos da casa agropecuária, agora eu não me recordo quais”,
Ronair garantiu que havia
“alguns produtos de beleza ali, de alguma coisa assim de creme, de cosméticos”.

Nenhum desses itens provém dos crimes patrimoniais descritos na denúncia.

Nem mesmo foram produzidas provas quanto à origem ilícita de tais produtos.

Ainda que se admita que os itens restituídos a
Lohaynne Veiga De Almeida Sabala (nove unidades de cinta, 3 unidades de gel massageador, 1 unidade de chá Reggu Life e um notebook STI – Id. 275537957) e a Lorella Marques Da Costa (notebook Lenovo e um celular Samsung vermelho – Id. 275537958 e 275537961), foram encontrados na residência de Renata, a circunstância não vincula os recorridos aos crimes patrimoniais.

A alegação que
Danilo e Angélica admitiram
informalmente
para os policiais o envolvimento do grupo nos furtos não é suficiente para condená-los, especialmente porque não existem outras provas nesse sentido.

De concreto há somente o silêncio dos réus no inquérito policial e a negativa de autoria sustentada por Angélica, Danilo e Renata em juízo.

De qualquer modo, não se admite condenação lastreada exclusivamente na confissão informal. Confira-se:

[...] 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

[...]

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu). [...]
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

[...] Na hipótese, a simples leitura da denúncia, da sentença e do acórdão deixa claro que não houve apreensão de drogas ou outros objetos indicativos de tráfico com o paciente e que a suposta participação dele no esquema criminoso foi embasada apenas no testemunho indireto dos policiais, os quais haveriam obtido supostas delações informais dos corréus e uma alegada confissão informal do paciente, que não foram confirmadas nem sequer no inquérito policial, tampouco em juízo, quanto ao envolvimento dele na traficância. Assim, com base em tão frágeis elementos, não há como considerar provada e inferir, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, muito menos o delito de associação, que requer estabilidade e permanência do vínculo. Agravo regimental parcialmente provido para absolver o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(STJ, AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023).

A tudo isso soma-se a confissão judicial de Luis Carlos e de Donizete, que assumiram a responsabilidade pelas subtrações e isentaram os demais de qualquer envolvimento.

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, a “
versão apresentada por Danilo, Renata e Angélica é congruente e afinada com a narrativa dos réus confessos Luis Carlos e Donizete que refutam a participação dos coacusados e do adolescente nos crimes de furto”
(Id. 285346356 - pág. 26-27).

Nessa ordem de ideias, por absoluta insuficiência probatória, afigura-se inviável concluir que Angélica, Danilo e Renata cometeram os crimes de furto em análise, que envolveram o adolescente Ryan na empreitada criminosa e que estavam associados para cometer os crimes.

Como reiteradamente tenho sustentado, em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, em razão das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, é impositivo preservar a absolvição, conforme recomendam os seguintes arestos:

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver. A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

De outro giro, tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça quando afirma que a pena de Luis Carlos e de Donizete para os furtos cometidos contra Lorella e Jaqueline deve ser revista.

O magistrado sentenciante aplicou
comutativamente
a causas de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) e a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
– Tema Repetitivo n. 1087.

No entanto, nada obsta
“[...] a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria [...] como circunstância judicial negativa [...]”
(STJ, HC n. 871.449/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). A prática do furto durante o repouso noturno pode ser considerada na dosimetria da pena, mas não é objeto de tese vinculante. O deslocamento de agravantes para a primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.055.648/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.087 dos Recursos repetitivos (REsp n. 1.890.981/SP), firmou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". No entanto, foi expressamente ressalvada a possibilidade de deslocamento da circunstância relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria. O deslocamento do repouso noturno para a primeira fase não é obrigatório, cabendo ao julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, decidir pela sua valoração. No caso, o Tribunal de origem decidiu pela neutralidade dessa circunstância, não se verificando a apontada violação à lei federal. [...]
(STJ, REsp n. 2.145.783/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

De se consignar que
“[...] a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 23/5/2022)” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.153.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Passo à dosimetria.

1.

Luis Carlos Pereira da Silva

1.1

Art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal - vítima Lorella Marques da Costa Silva

Pelas razões alhures expostas, valoro desfavoravelmente o repouso noturno na primeira fase, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Assim, o aplico na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, atento à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, que torno definita por inexistirem outras situações a serem consideradas.

1.2

Art. 155, § 1o, do Código Penal – vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sebala

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (três) dias-multa, tal como definida na sentença.

1.3

Art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal – vítima Jaqueline Fernandes Silva

Pelas razões alhures expostas, valoro desfavoravelmente o repouso noturno na primeira fase, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Assim, o aplico na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, atento à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, que torno definita por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Em razão da continuidade delitiva (CP, art. 71), mantenho o acréscimo de 1/5 (um quinto) à pena mais grave (2 anos e 10 dias-multa), que perfaz o montante de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

2.

Donizete Junior Almeida Pereira Lins

2.1. Art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal - vítima Lorella Marques da Costa Silva

Pelas razões alhures expostas, valoro desfavoravelmente o repouso noturno na primeira fase, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Assim, o aplico na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, atento à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, que torno definita por inexistirem outras situações a serem consideradas.

2.2

Art. 155, § 1o, do Código Penal – vítima Lohaynne Veiga de Almeida Sebala

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (três) dias-multa, tal como definida na sentença.

2.3

Art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal – vítima Jaqueline Fernandes Silva

Pelas razões alhures expostas, valoro desfavoravelmente o repouso noturno na primeira fase, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Assim, o aplico na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, atento à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, que torno definita por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Em razão da continuidade delitiva (CP, art. 71), mantenho o acréscimo de 1/5 (um quinto) à pena mais grave (2 anos e 10 dias-multa), que perfaz o montante de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento das penas e sua substituição por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público;
de ofício
, afasto a aplicação concomitante da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), com a forma qualificada do delito, em relação a Luis Carlos Pereira da Silva e Donizete Junior Almeira Pereira Lins, aplicando-a na primeira da dosimetria, cujas penas ficam redimensionada para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, cada, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025